Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705764-59.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DESPACHO Diante do julgamento da questão em sede de recurso repetitivo – Tema 414/STJ, vistas dos autos a ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora